Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-52.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA MADURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora e em repetição de indébito. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência. Sociedade de economia mista do DF. A Lei n. 11.697/2008, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, não inclui as sociedades de economia mista entre os entes habilitados a litigar nos juizados especiais da fazenda pública. No mesmo sentido, o art. 5o., II da Lei 12.153/09 e o IRDR 09 do TJDFT. Assim, a competência para o processamento e julgamento do feito, causa de menor complexidade, é dos juizados especiais cíveis. A regra de caráter transitório disposta no art. 4o. da Lei n. 13.850, é restrita aos feitos que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública. A situação não enseja a perpetuatio jurisdicionis (art. 43 do CPC), de modo que a competência para processar e julgar o feito é do juizado especial a que couber por distribuição.
4 – Causa madura. A extinção do processo sem apreciação do mérito em razão da incompetência do juízo, no âmbito da Lei n. 9.099/1995, se dá nas hipóteses de incompetência territorial ou de incompatibilidade de rito (art. 51, inciso II e III da Lei n. 9.099/1995). O caso enseja, portanto, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem (art. 64, §4o. do CPC). O art. 1013, § 3o., I, do CPC autoriza o julgamento da causa madura, o que se procede, com a subsequente redistribuição do feito para eventual execução.
5 – Empréstimo bancário. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). A autora é devedora do banco réu em razão da celebração de diversos contratos de mútuo bancário (ID 3529161). A requerente não nega a contratação dos empréstimos firmados com a instituição financeira. De acordo com a contestação, os empréstimos foram contratados pelo autoatendimento, em virtude de crédito pré-aprovado, de modo que a autora consentiu com as cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito. Em análise aos documentos, verifica-se que há expressa previsão, nos termos gerais (Cláusula sétima, ID 3529175 - Pág. 2), acerca da possibilidade de se efetuar descontos na conta da autora. Foram firmados 11 empréstimos entre os anos de 2010 e 2012. Não é crível que, apenas em 2016, a autora alegue não haver consentido que os descontos fossem efetuados em sua conta. Há verossimilhança nas alegações do réu de que a autora foi informada, no momento das contratações, acerca das cláusulas gerais e, portanto, consentiu com os descontos em sua conta bancária. Desse modo, não há ilegalidade nos descontos efetuados pelo banco réu, pois é houve anuência da autora e não se aplica ao caso a limitação dos descontos no percentual de 30% do salário. Sentença que se reforma para reconhecer a competência dos Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. Após o trânsito em julgado redistribua-se à Circunscrição Judiciária de Brasília, sede da ré.

W